Tribunal: STF
Processo: RE 1254574
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pela Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Ministério Público do Estado de São Paulo. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 129, I, e 125, § 4º, da Constituição Federal.
    Trata-se, na origem, de Inquérito Policial Militar, no qual se apura eventual prática de crime doloso contra a vida de civil.
    O Tribunal de origem manteve determinação de arquivamento indireto do IPM pelo magistrado de direito da Justiça Militar, mediante proposta do Promotor de Justiça Militar.
    O acórdão recorrido está assim ementado:
    “EMBARGOS INFRINGENTES DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE NEGOU A REMESSA DE IPM AO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO INDIRETO DOS AUTOS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. VERIFICAÇÃO PRÉVIA DO FATO QUE DEVE SER REALIZADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR, COM MESMAS ATRIBUIÇÕES E CAPACIDADE DO PROMOTOR DE JUSTIÇA DO JÚRI. EXCLUDENTES DE ILICITUDE VERIFICADAS. POSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO INDIRETO PELO JUIZ DE DIREITO DA JUSTIÇA MILITAR. ARTS. 398 E 146, CPPM. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. Procuradoria que se insurge contra decisão majoritária da Primeira Câmara do TJM/SP que negou provimento ao RSE do Ministério Público, concordando com o arquivamento indireto dos autos de IPM, no qual investigada a prática de crime doloso contra a vida de civil praticado por policiais militares. Exame primeiro dos fatos atinente à Justiça Militar, pois o crime é militar. Verificadas excludentes de ilicitude, inexistente o crime, devendo o pedido de arquivamento ser proposto por Promotor de Justiça Militar. Capacidade do Promotor de Justiça Militar para realizar tal análise prévia, membro do Parquet que é. Acerto do arquivamento indireto do IPM. Prevalência do voto majoritário do RSE. Provimento negado.”
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo manejado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente.
    Oportuno destacar a ressalva inserta no § 4º do art. 125 da Constituição Federal, que dispõe sobre a competência da Justiça Militar estadual:
    “Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.”
    Assente, também, no Código de Processo Penal Militar:
    “Art. 82 O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz:
    (...)
    § 2º Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum.”
    Nessa linha, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido da competência do Tribunal do Juri para examinar eventuais crimes dolosos praticados por militar contra a vida de civil, cabendo ao promotor militar tão somente propor a remessa dos autos à justiça competente. Nesse sentido: RE 1152354, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.5.2019, RE 1224733, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2019. Cito, ainda: 
    “EMENTA: Recurso extraordinário. Alegação de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 9º do Código Penal Militar introduzido pela Lei 9.299, de 7 de agosto de 1996. Improcedência. - No artigo 9º do Código Penal Militar que define quais são os crimes que, em tempo de paz, se consideram como militares, foi inserido pela Lei 9.299, de 7 de agosto de 1996, um parágrafo único que determina que ‘os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da competência da justiça comum’. - Ora, tendo sido inserido esse parágrafo único em artigo do Código Penal Militar que define os crimes militares em tempo de paz, e sendo preceito de exegese (assim, CARLOS MAXIMILIANO, ‘Hermenêutica e Aplicação do Direito’, 9ª ed., nº 367, ps. 308/309, Forense, Rio de Janeiro, 1979, invocando o apoio de WILLOUGHBY) o de que ‘sempre que for possível sem fazer demasiada violência às palavras, interprete-se a linguagem da lei com reservas tais que se torne constitucional a medida que ela institui, ou disciplina’, não há demasia alguma em se interpretar, não obstante sua forma imperfeita, que ele, ao declarar, em caráter de exceção, que todos os crimes de que trata o artigo 9º do Código Penal Militar, quando dolosos contra a vida praticados contra civil, são da competência da justiça comum, os teve, implicitamente, como excluídos do rol dos crimes considerados como militares por esse dispositivo penal, compatibilizando-se assim com o disposto no ‘caput’ do artigo 124 da Constituição Federal. - Corrobora essa interpretação a circunstância de que, nessa mesma Lei 9.299/96, em seu artigo 2º, se modifica o ‘caput’ do artigo 82 do Código de Processo Penal Militar e se acrescenta a ele um § 2º, excetuando-se do foro militar, que é especial, as pessoas a ele sujeitas quando se tratar de crime doloso contra a vida em que a vítima seja civil, e estabelecendo-se que nesses crimes ‘a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum’. Não é admissível que se tenha pretendido, na mesma lei, estabelecer a mesma competência em dispositivo de um Código - o Penal Militar - que não é o próprio para isso e noutro de outro Código - o de Processo Penal Militar - que para isso é o adequado. Recurso extraordinário não conhecido” (RE 260.404/MG, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 21.11.2003).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE 1224733-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.9.2019). 
    “EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA PRATICADOS POR MILITAR OU POLICIAL MILITAR, CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LEI 9.299, DE 7/8/96. EXAME DE PROVA: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOS RÉUS: LEGALIDADE. I. - Com a promulgação da Lei 9.299/96, os crimes dolosos contra a vida praticados por militar ou policial militar, contra civil, passaram a ser da competência da Justiça comum. II. - A alegação de que os réus agiram em legítima defesa implicaria o revolvimento de toda a prova, o que não se admite nos estreitos limites do habeas corpus. III. - Hipótese em que já tendo sido proferida sentença de primeiro grau e estando pendente de julgamento a apelação dos réus, não há falar em novo julgamento, pelo Tribunal do Júri, em razão da promulgação da Lei 9.299/96. A controvérsia ficou restrita, no caso, à competência para o julgamento do recurso. IV. - HC indeferido” (HC 76.510/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 15.5.1998).
    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA CIVIL. MÉDICO MILITAR. COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus para rediscutir acórdão do Superior Tribunal de Justiça que resolve conflito de competência. Situação concreta em que inexiste risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes. 2. O art. 9º, parágrafo único, do Código Penal Militar exclui do rol dos crimes militares o crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil. Inconstitucionalidade afastada pelo Plenário do STF, no julgamento do RE 260.404, Rel. Min. Moreira Alves. 3. Hipótese em que a definição do órgão jurisdicional competente levou em consideração dados objetivos da causa, cuja reapreciação é inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 4. O acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à Justiça Federal processar e julgar crime cometido por funcionário público federal no exercício de suas atribuições funcionais. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido” (HC 124.100-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.02.2017)
    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge, portanto, da jurisprudência desta Suprema Corte. A existência de precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Benefício. Revisão. Repercussão geral. Inexistência. Precedente do Plenário. Falta de publicação. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à adoção, para fins de revisão de renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho/99 e maio/04, haja vista a necessidade do exame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012).
    Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar o retorno dos autos à origem e o posterior encaminhamento ao Tribunal do Juri, restando nulos todos os atos praticados no âmbito da Justiça Militar, a partir do arquivamento.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora